Tribunal: TJBA
Processo: 8002604-19.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002604-19.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO, PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: MARINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO DA SILVA ALMEIDA, LUDMILLA CANDIDA COELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESFAVORÁVEL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por instituições financeiras contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A autora alegou não reconhecer a contratação, embora tenha havido depósito em sua conta. A sentença foi parcialmente integrada por embargos de declaração para corrigir erro material quanto à devolução de valores já depositados judicialmente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de relação jurídica válida entre as partes, especialmente quanto à autenticidade da contratação do empréstimo consignado e à configuração de danos morais decorrentes dos descontos realizados.

III. Razões de decidir

3. Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
4. A perícia grafotécnica concluiu pela ausência de identidade entre a assinatura da autora e a constante no contrato, afastando a comprovação da manifestação de vontade.
5. A inexistência de prova robusta da contratação invalida o negócio jurídico, nos termos dos arts. 104 e 107 do Código Civil, tornando indevidos os descontos realizados.
6. Configura-se falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, ensejando responsabilidade objetiva das instituições financeiras.
7. Os danos morais decorrem automaticamente da indevida consignação em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, não se tratando de mero aborrecimento.
8. O valor da indenização mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo justificativa para sua redução.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado, especialmente diante de perícia grafotécnica desfavorável, impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, sendo devida a indenização.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002604-19.2021.8.05.0138, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA